Tribunal: TJDFT
Processo: 0732642-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. inovação recursal. não conhecimento. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONCEITO DE CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. REQUISITO. VULNERABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO. AUSÊNCIA. ILEGALIDADES. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO NOVO.

1. Por se tratar de inovação recursal, não se conhece de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância.

2. Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, para abarcar no conceito de consumidor a pessoa física ou jurídica que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor.

3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entabulada entre as partes, relativa a contrato de empréstimo para o aumento da atividade econômica de pessoa jurídica, por não se verificar, na hipótese dos autos, a vulnerabilidade da sociedade empresária tomadora do mútuo.

4. É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório. Precedentes do STJ.

5. A juntada de documentos novos após a contestação, pressupõe a demonstração de que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior.

6. Ausente a comprovação das alegadas ilegalidades e do pagamento do débito, é devida a cobrança dos valores constantes do contrato relativo à CCB.

7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.